Tribunal: TJES
Processo: 5000021-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Anulação de Débito Fiscal; Liminar
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000021-91.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO RIBEIRO PEREIRA - ES31480, PAULO ROMULO MACIEL DE SOUZA JUNIOR - ES21017, LEONARDO NUNES MARQUES - ES9579, GERALDO ELIAS BRUM - ES3325, RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES11810, RICARDO BARROS BRUM - ES8793

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

em face do v. acórdão acostado ao evento 750999, que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor da decisão unipessoal proferida pelo eminente Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro durante o afastamento deste Relator.

Nas razões recursais apresentadas no evento 792673, a embargante alega que:
1)
“
a
o proferir o voto vencedor que lastreou o v. acórdão, o ilustre Desembargador Relator, contudo, se volta totalmente para a aplicação da Lei nº 10.541/2016 como suposta condicionante à fruição do benefício fiscal por parte da embargante, sem em nenhum momento se posicionar sobre ser o referido diploma fundamento ou não dos autos de infração lavrados em decorrência da suposta perda do benefício fiscal pelo contribuinte
” (fl. 05);
2)

o Decreto nº 3.998-R/2016 não vincula a aplicação de suas disposições à Lei nº 10.541/2016, enquanto a Lei nº 10.541/2016 em nenhuma linha veda a fruição de benefícios fiscais pelas empresas produtoras de produtos de carne que não cumprirem as normas de natureza sanitária
” (fl. 08);
3)
“em se tratando o benefício de redução da base de
cálculo do ICMS de outorga de isenção parcial aos contribuintes que cumprirem suas condicionantes expressas, a legislação que disciplina tal benefício deverá ser interpretada literalmente, de modo que, se esta não estabelece vinculação entre a concessão do benefício e o cumprimento das normas sanitárias veiculadas pela Lei nº 10.541/2016, inexiste caráter complementar entre os diplomas normativos
”
(fl. 08).

Diante disso, pleiteou o provimento do recurso “
para o fim de que sejam sanados os vícios de omissão e obscuridade que maculam a decisão colegiada proferida nestes autos, ora embargada, conferindo esse Juízo, ainda, efeitos infringentes ao recurso para fins de reforma do v. acórdão, mantendo a decisão monocrática que deferiu efeito ativo ao agravo de instrumento interposto
” (fl. 10).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, por não identificar igualmente vício a ser sanado por meio da presente via, mas mera pretensão de reexame da matéria, decidida pelo voto da maioria deste E. Colegiado.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000021-91.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

em face do v. acórdão acostado ao evento 750999, que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor da decisão unipessoal proferida pelo eminente Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro durante o afastamento deste Relator.

Nas razões recursais apresentadas no evento 792673, a embargante alega que:
1)
“
a
o proferir o voto vencedor que lastreou o v. acórdão, o ilustre Desembargador Relator, contudo, se volta totalmente para a aplicação da Lei nº 10.541/2016 como suposta condicionante à fruição do benefício fiscal por parte da embargante, sem em nenhum momento se posicionar sobre ser o referido diploma fundamento ou não dos autos de infração lavrados em decorrência da suposta perda do benefício fiscal pelo contribuinte
” (fl. 05);
2)

o Decreto nº 3.998-R/2016 não vincula a aplicação de suas disposições à Lei nº 10.541/2016, enquanto a Lei nº 10.541/2016 em nenhuma linha veda a fruição de benefícios fiscais pelas empresas produtoras de produtos de carne que não cumprirem as normas de natureza sanitária
” (fl. 08);
3)
“em se tratando o benefício de redução da base de
cálculo do ICMS de outorga de isenção parcial aos contribuintes que cumprirem suas condicionantes expressas, a legislação que disciplina tal benefício deverá ser interpretada literalmente, de modo que, se esta não estabelece vinculação entre a concessão do benefício e o cumprimento das normas sanitárias veiculadas pela Lei nº 10.541/2016, inexiste caráter complementar entre os diplomas normativos
”
(fl. 08).

Diante disso, pleiteou o provimento do recurso “
para o fim de que sejam sanados os vícios de omissão e obscuridade que maculam a decisão colegiada proferida nestes autos, ora embargada, conferindo esse Juízo, ainda, efeitos infringentes ao recurso para fins de reforma do v. acórdão, mantendo a decisão monocrática que deferiu efeito ativo ao agravo de instrumento interposto
” (fl. 10).

Dispõe o art. 1.022 do CPC, que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

É bem verdade que o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
1
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
2
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

No caso em apreço, registro que as supostas omissão e obscuridade em relação às teses autorais não passaram despercebidas pelos julgadores, porquanto o voto de relatoria foi enfático ao revelar os motivos pelos quais a autora/embargante não faz jus à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos autos de infração n. 5.038.691-1, 5.038.692-2, 5.038.718-8 e 5.038.719-9.

Com todo o respeito aos ilustres causídicos que representam a parte embargante, mas o que se extrai das razões recursais é uma tentativa indevida de transformar o voto vencido em vencedor, porquanto ao longo de todo o arrazoado a recorrente defende a correção da fundamentação adotada pelo culto Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro (vencido) em detrimento dos fundamentos expostos pelo Relator perante o egrégio Colegiado (vencedor).

Ocorre que, as matérias alegadamente omissas e obscuras foram debatidas pelo Órgão Colegiado, não havendo que supri-las ou saná-las. Logo, ausentes quaisquer vícios capazes de macular o provimento objurgado, os embargos de declaração devem ser desprovidos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL.
1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitado.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI CONHECIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição e omissão da decisão recorrida, ou, ainda, para correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. 4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar em omissão em razão da ausência de análise do mérito da insurgência. 5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em decorrência de superveniente alteração na legislação municipal, se afigura incabível na presente seara especial, cabendo à parte apresentar seu pleito perante as instâncias ordinárias. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a eles
NEGO PROVIMENTO,
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

2
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURADAS –
TENTATIVA DE SUPERPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NO VOTO VENCIDO
–
IM
POSSIBILIDADE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
O que se extrai das razões recursais é uma tentativa indevida de transformar o voto vencido em vencedor, porquanto ao longo de todo o arrazoado a recorrente defende a correção da fundamentação adotada pelo culto Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro (vencido) em detrimento dos fundamentos expostos pelo Relator perante o egrégio Colegiado (vencedor).

3.
Até porque, “
Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

4.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.